Tribunal: TJES
Processo: 5013261-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013261-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO HENRIQUE SARDINHA GAMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE. JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO DE EXERCER A FUNÇÃO. PARÂMETROS DE ESCOLIOSE QUE ESTARIA DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. 2. A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose do agravado sem, todavia, explicar qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital. 3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato. 4. O agravado juntou aos autos exame e e laudos médicos que atestam as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seu parâmetro de escoliose estaria dentro dos padrões previstos no edital de referência. 5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6536894) em face da decisão (id
30678424 do processo originário), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, no bojo da ação tombada sob n°.
5002184-22.2023.8.08.0038
, ajuizada por
PABLO HENRIQUE SARDINHA GAMA
,
deferiu o pedido liminar e determinou ao ente federativo que procedesse à reinclusão do candidato no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2022, de 07 de junho de 2022, permitindo assim a sua participação nas demais etapas do certame.

Em suas razões, sustenta que:
(i)
é obrigatória a aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira policial militar do Estado do Espírito Santo;
(ii)
que o exame de saúde tinha caráter eliminatório;
(iii)
que o autor, foi diagnosticado com alterações ortopédicas incompatíveis com o exercício da função policial militar; e que
(iv)
a avaliação por médico particular não substitui a realizada pelos peritos-médicos da Junta Militar de Saúde.

Decisão de id 6559716 por meio da qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeios da tutela.

Em contrarrazões (id 6533757), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ato administrativo que eliminou o agravado do
Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, na 6ª etapa - fase de exame de saúde, por supostamente apresentar fatores e alterações incapacitantes para admissão/inclusão nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A esse respeito, consta dos autos Parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES (id
30650764 do processo originário) por meio do qual o agravado foi considerado inapto por ser portador de “Escoliose”, entendimento que restou ratificado quando do julgamento do recurso administrativo e ensejou a eliminação do candidato do certame (id
30650770).

Infere-se ainda dos autos ter o agravado anexado laudos e exames que seriam hábeis a atestar sua capacidade física e, por consequência, aptidão para o cargo para o qual se inscreveu.

De início pontuo que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).

Dito isto, registro que a Lei Complementar Estadual nº. 667/2021 expressamente prevê como requisito para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme previsão editalícia. Senão, vejamos:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] VII –
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

Como se depreende, há previsão legal que permite submeter o candidato ao exame de saúde, com objetivo justamente de avaliar sua capacidade física para o exercício da atividade e, eventualmente, eliminá-lo, caso apresente características incompatíveis com o exercício da atividade militar.

Para tanto, se faz necessária a previsão de critérios objetivos no edital, bem como nas normas internas da corporação, isto é, não é qualquer doença, lesão ou debilidade física que atrai a inaptidão do candidato, mas apenas aquelas previstas como suficientes para comprometer o exercício da função.

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Edital nº 001/2022 (id
30650756 do processo originário
) dispõe expressamente acerca do “Exames de Saúde” como etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato condição imprescindível para sua investidura no cargo.

Nesta toada, dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo referido instrumento, o art. 3º, §12º (Anexo IV), prevê que:

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido,
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por
encurtamento de membros inferiores superior a 7mm
, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

Como se nota, para que o candidato do certame fosse considerado inapto na fase de inspeção de saúde em virtude de escoliose, deveria apresentar tal alteração
com ângulo de COBB acima de 10 graus
e
dismetria dos membros inferiores acima de 7mm
.

No caso concreto, consoante se depreende do
Parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES (id
30650764 do processo originário), o agravado foi declarado inapto para prosseguir no concurso por ser
“
Portador de ESCOLIOSE
”, sem que, todavia, tenha sido especificado os graus ou demais especificidades a que alude o §12, do Art. 3º do Edital 001/2022/CBMES.

Diante disso, entendo como desprovido de motivação o ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato, situação que, inclusive, impede que o Judiciário proceda ao exame da própria legalidade da conduta, uma vez que inviável a comparação entre o quadro aferido e o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, sendo, portanto, possível vislumbrar ilegalidade no ato de exclusão do candidato.

Ademais, consta dos autos exame e laudos médicos (id 30650771, 30650773 e 30650774 da demanda de origem) que atestam a plena condição do recorrente de exercer a função para a qual se increveu, havendo expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose estariam dentro dos limites previstos no edital de referência.

A esse respeito, destaco os principais trechos de um dos laudos (id 30650774):

[...] O PACIENTE ACIMA APRESENTA DISCRETA ESCOLIOSE TORACOLOMBAR COM ÂNGULO DE COBB MENOR QUE 10 GRAUS, COM BOA SIMETRIA TORACOLOMBAR, SEM ENCURTAMENTOS MUSCULARES DOS MEMBROS INFERIORES E SEM DISCREPÂNCIA DE MEMBROS INFERIORES SIGNIFICATIVOS, SEM ENCURTAMENTO MUSCULAR OU DORES OU VÍCIOS POSTURAIS NO ESQUELETO AXIAL, AO MEU VER NO MOMENTO NÃO APRESENTA NENHUMA RESTRIÇÃO A QUALQUER TIPO DE ATIVIDADES FÍSICAS OU QUALQUER OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA.

Diante disso, é certo que, além do parecer da inspeção militar da PMES não apresentar motivação suficiente para concluir pela inaptidão do agravado, por não especificar o grau de escoliose que o acomete, consta dos autos elementos que apontam para a probabilidade do direito invocado na demanda de origem, eis que comprovam que o candidato possui escoliose dentro do grau permitido pela regra editalícia.

A fim de corroborar tal sentido decisório, vejamos o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. A intenção do edital ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de Polícia Militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto. 2. Via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função. Porém, não é qualquer doença apta a ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo 3.
O laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrente para o cargo. Não há, em qualquer momento, menção às características específicas do apelado, tais como o local das lesões, o grau de extensão dessas, e o porquê a doença faria com que o periciado não detivesse força física, resistência, agilidade e destreza para o desempenho das atividades de soldado
. 4.
Somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente, devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo no qual obteve aprovação é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público
(TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 5.
O reconhecimento de doença incapacitante prevista no edital pela Junta de Saúde deve ser feito à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o laudo elaborado deve, além de discorrer acerca da existência da condição, indicar os motivos pelos quais, naquela hipótese, ela enseja a incapacidade para as atividades do cargo pretendido
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Por fim, consigno que,
in casu,
o perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Nova Venécia que, no bojo da ação tombada sob n°.
5002184-22.2023.8.08.0038
, ajuizada por
PABLO HENRIQUE SARDINHA GAMA
,
deferiu o pedido liminar e determinou ao ente federativo que procedesse à reinclusão do candidato no Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2022, de 07 de junho de 2022, permitindo assim a sua participação nas demais etapas do certame.

É como voto.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2024 às 15:35:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51521710062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.